Tribunal: TJBA
Processo: 8011016-75.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011016-75.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUZICLEA DOS SANTOS MACHADO Advogado(s): LUIS EDUARDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE SUPERE UM SALÁRIO-MÍNIMO. CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STF. AUTONOMIA MUNICIPAL E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. EXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL COMPROVADO. DESCONTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CASO EM EXAME Apelação interposta por LUZICLEA DOS SANTOS MACHADO contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Município de Juazeiro, que determinou descontos previdenciários de 14% sobre os proventos de aposentadoria que ultrapassem um salário-mínimo, conforme Lei Municipal nº 2.918/2020. A recorrente alega inconstitucionalidade da norma municipal, sustentando a impossibilidade de sua aplicação. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se é cabível o controle incidental de constitucionalidade em sede de mandado de segurança, afastando-se a aplicação da Súmula nº 266/STF; e (ii) saber se é constitucional a cobrança da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas do Município, incidente sobre valores que superem o salário-mínimo, à luz da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da comprovação de déficit atuarial. RAZÕES DE DECIDIR Da preliminar de inadequação da via eleita. Afasta-se a alegação de inadequação do mandado de segurança, uma vez que a impetração visa afastar ato concreto que aplica a norma municipal, não se tratando de impugnação de lei em tese. Aplicação da Súmula nº 625/STJ. Do mérito. O art. 149, §1º-A, da CF/1988, introduzido pela EC nº 103/2019, autoriza os entes federativos, em caso de déficit atuarial, a instituírem contribuição previdenciária sobre o valor dos proventos que supere o salário-mínimo. O Município de Juazeiro, mediante a Lei nº 2.918/2020 e LC nº 60/2022, adequou sua legislação à reforma previdenciária. O STF, ao julgar a ADI nº 7026/SC, reconheceu a constitucionalidade da ampliação da base de cálculo das contribuições dos inativos quando demonstrado o déficit atuarial. O relatório atuarial constante dos autos comprova o desequilíbrio financeiro do regime próprio municipal. Precedentes desta Corte confirmam a legalidade e constitucionalidade do desconto previdenciário de 14% incidente sobre os proventos que superem o salário-mínimo, reconhecendo a autonomia do ente municipal para editar a norma. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu a constitucionalidade e a legalidade do desconto previdenciário. Teses de julgamento: É cabível o controle incidental de constitucionalidade em mandado de segurança, quando se impugna ato concreto de aplicação de norma. É constitucional a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas do Município de Juazeiro incidente sobre o valor dos proventos que supere um salário-mínimo, instituída pela Lei Municipal nº 2.918/2020, em conformidade com o art. 149, §1º-A, da CF/1988. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos nestes autos do Recurso de Apelação, de n° 8011016-75.2022.8.05.0146, em que figuram como Apelante LUZICLEA DOS SANTOS MACHADO e como Apelado MUNICIPIO DE JUAZEIRO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. Sala de Sessões, data da assinatura do sistema. MM06